Tribunal: TJDFT
Processo: 0730545-76.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTRATOS BANCÁRIOS. MEIO DE PROVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. COMPROVAÇÃO. IMPUGNAÇÃO AOS EMBARGOS DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA. EFEITOS DA REVELIA. NÃO APLICÁVEIS.
1. Os extratos bancários juntados aos autos são meios de prova suficientes para comprovar os valores depositados em dinheiro em favor do embargado, caracterizando-se, assim, o excesso de execução.
2. A ausência de impugnação aos embargos à execução, por si só, não é suficiente para que se decretem os efeitos da revelia, uma vez que compete ao executado provar a ineficácia do título.
3. Apelações conhecidas e desprovidas.